Tribunal: TJDFT
Processo: 0720244-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
apelação cível. direito processual civil. indenização por danos materiais. pasep. alegação de má gestão dos valores depositados em conta vinculada. legitimidade passiva do banco do brasil. sentença anulada.
1. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na petição inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade, quando a pertinência subjetiva do processo, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga as partes à situação sub judice, for demonstrada pela análise da pretensão deduzida em juízo.
2. Compete ao Banco do Brasil a administração das contas do PASEP, conforme disposto no art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970, de maneira que se torna possível sua inserção no polo passivo de demanda cujo objeto seja a alegação de má gestão das contas que administra. Precedentes.
3. Apelação provida.